Tribunal: STF
Processo: HC 154438
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-23
Data de publicação: 2019-04-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Sobejam fundamentos a respaldar a legalidade do decreto prisional preventivo, apoiado em elementos concretos para resguardo da ordem pública e eventual aplicação da lei penal (CPP, art. 312).



    2. A acusação, formulada em três processos distintos, envolve o elaborado modus operandi de uma quadrilha organizada com atuação no tráfico internacional de entorpecentes, tendo sido realizada a apreensão – tema tratado em outro processo – de 4,5 toneladas de drogas, dentre elas, 2 de cocaína; e na lavagem de capitais. 



    3. O juiz, tanto no caso da apreensão, quanto na lavagem de capitais, bem fundamentou a necessidade da segregação cautelar de quem é apontado como um dos líderes de relevante organização criminosa, e que evadiu-se na Bolívia, quando teve oportunidade. 



    4. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que “a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 



    5. Habeas corpus indeferido.